Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013405-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO — DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE — DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — CORREÇÃO.

Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Águas de Primavera S
.
A
. contra decisão não modificada pelos embargos de declaração, que declarou a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento (Id. 14767468).

Assegura que, na Comarca de Primavera do Leste “
a Vara do Juizado Especial acumula a competência para julgar ações de pequena complexidade e, também, de causas da Justiça Comum, dentre elas ambientais
”, e que, “
o processo de origem não se trata de causa de menor complexidade, enquadrada na Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os
j
uizados
e
speciais
c
íveis e
c
riminais, e nem na Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

Assevera que, “
o processo de origem se trata de embargos à execução, apresentados frente à ação de execução de título extrajudicial (processo no 1000428-75.2017.811.0037), proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face da concessionária agravante
”. Logo, aquele “
sequer poderia tramitar no
j
uizado
e
special
c
ível ou, até mesmo, no
j
uizado
e
special da
f
azenda
p
ública
”.

Afiança que, “
ao ser interposto o recurso de agravo de instrumento, foi apontada a distribuição por prevenção à essa Câmara que já está julgado o primeiro agravo interposto contra decisão do juízo a quo (agravo no 1004615-43.2017.8.11.0000)
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 48980972).

Convertido o julgamento em diligência para que a Secretaria certifique acerca do Juízo em que tramita os autos de origem no 1001713-06.2017.8.11.0037 (Id. 61431982).

Certidão da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo a consignar que os autos de origem tramitam no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste (Id. 62462478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Águas de Primavera S
.
A
. interpôs agravo de instrumento contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
embargos à execução opostos contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, à época relatora em substituição legal, declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o recurso, porque interposto agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que “
o processo de origem não se trata de causa de menor complexidade, enquadrada na Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e nem na Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
” (Id. 51184464, fls. 8).

Patente o equívoco da agravante. Não se discute a competência do Juizado Especial para processar e julgar os embargos à execução, mas sim a competência do Tribunal para julgar recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste.

No caso, não há dúvida alguma que os autos de origem no 1001713-06.2017.8.11.0037 tramitam no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste, conforme se verifica no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância:

Já a Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo certificou que os autos tramitam no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Lesta, sob o rito da Lei no
l
ei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública):

[...] Certifico, em cumprimento ao despacho do Relator ID-61431982, que, em consulta ao PJE de 1o Grau, afere que o Processo Eletrônico n. 1001713-06.2017.8.11.0032 tramite perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, conforme abaixo.

Órgão julgador

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera Do Leste

Cargo judicial

Juiz Titular

Competência

Juizado Especial de Fazenda Pública
[...]. (Id. 62462478). [com negrito no original e acrescentado]

É necessário pontuar que, a distribuição do feito (autos no 1001713-06.2017.8.11.0037) ao Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste decorreria da circunstância de que, na inicial dos embargos à execução da agravante consta o seguinte endereçamento: “
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste (MT)
”, (Primeira Instância, 6930676, fls. 1). [com negrito no original].

Aliás, o fato também é admitido pelo agravado nas contrarrazões: “
a ação proposta tramita na Vara do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, sendo que, nos autos dessa ação autônoma foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
” (Id. 48980972, fls. 3).

É verdade que, a questão da
ação civil pública de execução de obrigação de fazer
(autos no 1000428-75.2017.8.11.0037), que motivou o ajuizamento dos embargos à execução, tramitar no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste, passou despercebida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo quando do julgamento do agravo de instrumento no 1004615-43.2017.8.11.0000, em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DESCUMPRIMENTO – MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Termo de Ajustamento de Conduta tem natureza de título executivo extrajudicial, de forma que as cláusulas nele ajustadas podem ser executadas quando verificado o descumprimento de alguma das obrigações estabelecidas, independentemente de processo exauriente prévio.

2 – A critério do julgador, entendendo ser razoável, diante do perigo da demora, é possível a aplicação de multa diária, por se tratar de medida que tende a dar maior efetividade à decisão. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1004615-43.2017.8.11.0000, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 27 de maio de 2020).

Todavia, eventual equívoco praticado em autos outros não altera o fato de que, o processo de origem tramita no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste e não houve declinação da competência.

Dessa forma, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste, inclusive analisar a alegada incompetência deste.

[...] I
– As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados
.

II –
Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau
, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021